Tribunal: TJES
Processo: 5000046-93.2023.8.08.0099
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000046-93.2023.8.08.0099

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: STUDIO WT SERVICOS DE BELEZA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - MICROEMPRESA - ENCERRAMENTO LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1 - No caso, ao contrário da argumentação lançada na sentença, é possível constatar que constam nas CDA’s que aparelham a execução fiscal, a(s) informação(ões) do(s) “sócio(s) e/ou responsável(eis)” (ID 11768142 e ID 11768143), o que denota a possibilidade de que sejam incluídos no polo passivo em decorrência do redirecionamento da execução fiscal. Precedentes do STJ.

2 - Ainda que assim não fosse, a tese recursal aindda encontra ressonância no entendimento do STJ no sentido de que
“[...] Tratando-se de execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos. Precedentes: REsp 1.591.419/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje 26/10/2016; AgInt no REsp 1.737.621/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 27/2/2019.[...]”
(AgInt no REsp n. 1.737.677/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 20/11/2019.).

3 - Recurso provido. Sentença anulada.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000046-93.2023.8.08.0099

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelada:

Studio WT Serviços de Beleza Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais, por meio da qual, em sede de ação de execução fiscal, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por reputar ausente a condição da ação pertinente à legitimidade passiva da pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária e impossível a modificação do polo passivo da CDA.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, que
“em que pese a baixa tenha se dado antes do ajuizamento da presente execução, nas hipóteses de micro e pequenas empresas que tenham o cadastro baixado na Receita Federal ainda que sem a emissão de certificado de regularidade fiscal, a jurisprudência do STJ vaticina que é possível a responsabilização do (s) sócio (s) por eventual inadimplemento de tributos da pessoa jurídica, nos termos do artigo 134, inciso VII, do CTN”.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 26 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o apelante Estado do Espírito Santo se volta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais, por meio da qual, em sede de ação de execução fiscal, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por reputar ausente a condição da ação pertinente à legitimidade passiva da pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária e impossível a modificação do polo passivo da CDA.

O apelante pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, que
“em que pese a baixa tenha se dado antes do ajuizamento da presente execução, nas hipóteses de micro e pequenas empresas que tenham o cadastro baixado na Receita Federal ainda que sem a emissão de certificado de regularidade fiscal, a jurisprudência do STJ vaticina que é possível a responsabilização do (s) sócio (s) por eventual inadimplemento de tributos da pessoa jurídica, nos termos do artigo 134, inciso VII, do CTN”.

Pois bem. Inicialmente, ao contrário da argumentação lançada na sentença no sentido de que
“Em que pese a responsabilidade seja do sócio em caso de liquidação da pessoa jurídica, constato que as Certidões de Dívida Ativa 00005/2022 e 13461/2021, que embasam a presente execução fiscal,
foram apenas em face da empresa devedora e não do sócio responsável
”
, constatei que constam nas referidas CDA’s a informação do(s) “
sócio(s) e/ou responsável(eis)
” (ID 11768142 e ID 11768143), o que denota a possibilidade de que sejam incluídos no polo passivo em decorrência do redirecionamento da execução fiscal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. SÓCIO ADMINISTRADOR. POLO PASSIVO. INCLUSÃO. QUALIFICAÇÃO COMO CORRESPONSÁVEL.
AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA.

1. O nome do sócio constante da Certidão de Dívida Ativa não necessita estar acompanhado da qualificação de corresponsável/codevedor para permitir sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, pois, além de essa condição dever ser aferida no prévio processo administrativo, a autoridade fiscal, sob pena de responsabilização, não tem discricionariedade quanto aos elementos a serem inseridos no ato de inscrição, visto que a respectiva atividade é plenamente vinculada.

2. Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES,
"se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'
".

3. Hipótese em que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem destoa da mais recente jurisprudência da Primeira Turma do STJ, na oportunidade em que apreciado o REsp n. 1.604.672/ES, de minha relatoria, DJe 11/10/2017 - o que resulta na mantença da decisão unipessoal que reconheceu a procedência do pedido formulado no recurso especial.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 706.930/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 22/2/2019.)

Ainda que assim não fosse, constato que a tese recursal encontra ressonância no entendimento do STJ no sentido de que
“[...] Tratando-se de execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos. Precedentes: REsp 1.591.419/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje 26/10/2016; AgInt no REsp 1.737.621/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 27/2/2019.[...]”
(AgInt no REsp n. 1.737.677/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 20/11/2019.).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. DISSOLUÇÃO REGULAR DE MICRO E PEQUENA EMPRESA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. INCIDÊNCIA DO ART. 134, VII, DO CTN. PRECEDENTES.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que tanto a redação do art. 9º da LC 123/2006 como da LC 147/2014, apresentam interpretação de que no caso de micro e pequenas empresas é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos. Precedentes. 2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.876.549/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA. BAIXADA. EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO DE LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. DISSOLUÇÃO REGULAR. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Hipótese em que é possível reconhecer a ocorrência de dissolução irregular da empresa executada, na medida em que essa encontra-se “baixada” em virtude de “extinção por encerramento de liquidação voluntária”, na data de 29/04/2021, consoante se extrai do comprovante de situação cadastral.

2. Embora as micro e pequenas empresas possam obter dissolução irregular sem apresentar certidão de regularidade fiscal, a legislação afeta à matéria autoriza que, mesmo após a baixa, os sócios sejam responsabilizados pelo eventual inadimplemento de tributos da pessoa jurídica enquanto essa encontrava-se ativa, na forma do inciso VII, do art. 134, do CTN, momento em que caberá a esses demonstrar eventual insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos. Inteligência do art. 9º, §§4º e 5º, Lei Complementar 123/2006, bem como do art. 134, VII, do CTN.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012726-19.2023.8.08.0000, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 09/Aug/2024).

Com base em tais fundamentos,
dou provimento ao recurso
para, anulando a sentença recorrida, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que providencie o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios que estão como responsáveis nas Certidões de Dívida Ativa nº 00005/2022 e 13461/2021 (ID 11768142 e ID 11768143).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.